Tribunal: CARF
Processo: 11128.726891/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.726891/2012-50
ACÓRDÃO
3401-014.245 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MD PAPEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/12/2008
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA.
É cabível a multa de 1% (um por cento) do valor aduaneiro por classificação
incorreta da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, prevista
no art.84 da MP no 2158-35/2001, c/c arts. 69 e 81, IV, da Lei 10.833/03.
ADMISSÃO POSTERIOR DE PROVAS. PEDIDO.
O momento adequado para apresentar provas é juntamente com a
impugnação ou manifestação de inconformidade, salvo exceções previstas
no art. 16 § 4o do Decreto no 70.235/1972 que regula o PAF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.245 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.726891/2012-50
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte as fls. 251 e sgs, em
face ao r. Acórdão de fls. 231-241, por meio do qual se pleiteia a sua reforma, sustentando,
basicamente que:
a- A empresa apresentou laudo pericial formulado pela exportadora em sede da
impugnação e pela Unicamp, juntamente com o Recurso Voluntário, nos quais
constam a informação de que o tamanho da partícula do produto importado na
DI no 08/1920118-3, Adição 001, registrada em 01/12/2008, é inferior a 0,6
micrômetros para amostra retirada da importação;
b- Em razão disto a classificação fiscal adotada pelo recorrente, NCM 3206.11.19, é
a correta e, por conseguinte, não está sujeita ao licenciamento não automático,
sendo dispensável, destarte, a Licença de Importação;
c- Apresenta Laudo de um processo judicial no 0004202-09.2015.4.03.6100, em
trâmite na Vara 12a Cível Federal da Subseção Judiciária de São Paulo no qual se
reconheceu como válida a classificação fiscal adotada com base na NCM
3206.11.19, onde se concluiu que o tamanho das partículas é inferior a 0,6
micrômetros para amostra retirada da importação. Sustenta que o artigo 30, §
3o, “a” do Dec. 70.235/1972 legitima a obrigatoriedade das conclusões do
laudo, posto que se trata do mesmo produto e fornecedor;
d- O fato do campo observações complementares da DI constar a descrição correta
do produto, mesmo que se considerasse eventual erro de classificação, afastaria
a imposição da multa de 1% decorrente da descrição equivocada do produto;
e- Por entender pela inexistência de ambas as infrações, requer o provimento do
pleito e, caso entenda-se necessário, que seja deferida nova diligencia para
rever a classificação adotada;
Ao se deparar com o volume de informações constante nos autos, quando do
julgamento do feito, houve a conversão em diligência por meio do despacho no 4.696 - 8a Turma
da DRJ/REC nos termos que seguem:
Entre os documentos reunidos, destaco a Ficha Técnica do produto de nome
comercial DuPont R-794 e sua tradução juramentada (fls.110/114) e o Parecer
Técnico da exportadora expondo a metodologia aplicada para determinação do
tamanho das partículas e os dados técnicos dos lotes de produção para o ano de
2008.
Por outro lado, o Laudo de Análise no 336/2009-1, de 17/02/2009 (fls.20/21), que
apontou divergência em relação ao tamanho da partícula, indicou a utilização do
equipamento MALVERN MASTERSIZER para realização da análise, não sendo
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.245 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.726891/2012-50
3
possível aferir a influencia da metodologia utilizada nos resultados e conclusões
da análise do produto.
Nestes termos, busco afastar tal incerteza através da reanálise da contraprova
extraída por ocasião da análise inicial, e com base no disposto nos arts. 18 [1] e
29 [2], do Decreto no 70.235/1972, e § 1o [3], do art. 10, da Portaria MF no 341,
de 2011, PROPONHO que se remeta o presente processo à Autoridade
Preparadora para que se proceda a realização de perícia na contraprova objeto
da análise pericial de no LAB 3402/08 (fl. 20), para responder aos quesitos
propostos pela impugnante à fl.94, disponibilizando-se ao contribuinte o prazo
de 30 (trinta) dias para contestação do feito e resultados de tal exame, na forma
prevista no § 3o, art. 18, do PAF [4].
Concluído tal procedimento, devem os autuados retornar à DRJ/Recife para
prosseguimento do julgamento.
A parte recorrente foi devidamente intimada para acompanhar a nova perícia e
para promover o recolhimento das custas e honorários periciais.
As fls. 169 constam as respostas da contraprova apresentada pelo Laboratório
Falcão Bauer no tocante aos quesitos formulados pelo recorrente:
Respostas aos Quesitos realizados em função da solicitação de Aditamento ao
Laudo:
1) A metodologia e a preparação da amostra aplicadas pelo Laboratório Falcão
Bauer na análise do produto em causa inlfuenciam na conclusão a ponto de
produzir resultados anômalos?
Não. De acordo com Referências Bibliográficas, o ensaio realizado pelo Método
MALVERN MASTERSIZER, utiliza a técnica de espalhamento de luz laser de baixo
ângulo, conhecida genericamente por "espalhamento de luz" surgiu na metade
dos anos 70 e sua instrumentação teve grande desenvolvimento nos últimos 20
anos. Este método de análise também conhecido como dif ração a laser, consiste
na medição dos ângulos de difração do raio laser, que são relacionados ao
diâmetro da partícula. Ultimamente é a técnica mais utilizada na determinação do
tamanho da partícula, permite a reprodutibilidade dos resultados pela integração
de várias medidas individuais.
2) As partículas do produto em análise tem tamanho médio inferior a 0,6pm (zero
vírgula seis micrometros)?
Não. Trata-se de Pigmento de Dióxido de Titânio, tipo Rutilo, com tamanho de
partícula (diâmetro médio de distribuição volumétrica) de 1,084 micrômetros
(mícrons), com adição de modificadores,
contendo, em peso, mais de 80% de Dióxido de Titânio, calculado na base seca,
um Pigmento tipo Rutilo, uma Outra Matéria Corante.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.245 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.726891/2012-50
4
O processo voltou a julgamento e o colegiado de piso, por unanimidade, entendeu
pela improcedência da impugnação, cujas razões serão adotadas integralmente no mérito deste
voto.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO.
O objeto deste litígio remete-se a questão de qual classificação fiscal estaria
correta, se aquela indicada pela fiscalização com base, dentre outras coisas, no tamanho superior
a 0,6 micrômetros da partícula do produto (NCM 3206.11.11), ou se NCM 3206.11.19, adotada
pelo recorrente é a adequada para a mercadoria apresentada.
Conforme informações retiradas do Portal Único do Comércio Exterior (PUCOMEX),
as respectivas características de cada classificação são:

Observa-se que na classificação que o contribuinte entende ser a correta, não há a
limitação de tamanho. Todavia, em todas as suas manifestações, assim como nos laudos que
apresentou nos autos, consta a informação de que o tamanho da partícula do produto importado
é inferior a 0,6 microns.
Considerando que a classificação fiscal adotada pelo fisco (NCM 3206.11.11)
enquadra neste contexto apenas os produtos com partículas superiores a 0,6 microns, somado ao
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.245 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.726891/2012-50
5
fato de que necessitam da Licença prévia de Importação, ao se adotar a outra classificação, o
contribuinte estará dispensado do referido licenciamento não automático.
Justamente por isso, o primeiro colegiado que enfrentou o caso, de forma
extremamente prudente, acolheu os argumentos do contribuinte e determinou que a unidade de
origem remetesse o processo para o Laboratório responsável pelo primeiro laudo, a fim de que
respondesse os questionamentos formulados pelo próprio recorrente.
E quando da reanálise, as respostas do laboratório foram enfáticas ao sustentar e
reiterar as conclusões anteriormente alcançadas. Em razão disto a r. decisão recorrida manteve a
autuação.
Corretamente, diga-se de passagem. Não obstante o contribuinte ter apresentado
laudo pericial elaborado na Ação Judicial no 0004202-09.2015.4.03.6100, em trâmite na Vara 12a
Cível Federal da Subseção Judiciária de São Paulo no qual se reconheceu como válida a
classificação fiscal adotada com base na NCM 3206.11.19, fato é que neste processo,
especificamente, os produtos foram analisados, com base nos próprios quesitos formulados pelo
recorrente, em DUAS ocasiões. E com a sua participação.
Portanto, entende-se que não assiste razão ao contribuinte, motivo pelo qual deve-
se manter a r. decisão recorrida, nos termos e fundamentos por ela adotados, haja vista o erro de
classificação fiscal e a sua respectiva descrição equivocada na Declaração de Importação.
E no tocante ao pedido de relevação, fato é que não cabe a este Tribunal analisá-lo
em razão de falta de competência.
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço parcialmente do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 328
DF CARF MF
Original